Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701814-29.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN PARK AGRAVADO: ROGERIO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GREEN PARK em face de ROGÉRIO ALVES DA SILVA contra decisão que, em ação de reintegração/manutenção de posse (n. 0724250-24.2023.8.07.0020), decretou a revelia da parte ré. A decisão, mantida após opostos embargos declaratórios, foi redigida nos seguintes termos: Reputo efetivada a citação pelo cumprimento da diligência, conforme mandado de ID 233845716. Diante do transcurso do prazo para a parte ré apresentar resposta, decreto a sua revelia (art. 344 do CPC). Anote-se. Intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Não havendo protesto pela produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença. A Agravante alega que a decisão viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que houve erro na aplicação do art. 248, §4o do CPC, ao ser considerada válida a citação mediante a entrega do mandado a funcionário da portaria. Sustenta que, uma vez não localizada a parte ré pelo Oficial de Justiça que diligenciou após a entrega do AR Digital, deve ser reconhecida a contradição fática. Acrescenta que não lhe foi ofertada oportunidade para se manifestar. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Tampouco se trata de decisão proferida em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, por estar a demanda na fase postulatória. Nesse contexto, não há que se falar em mitigação da regra processual, conforme autoriza o entendimento jurisprudencial, de acordo com o Tema 988 do STJ. Isso porque o reconhecimento da validade da citação e o decreto de revelia não configuram circunstâncias urgentes que exijam imediata solução, sob pena de perecimento do direito. A questão posta, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. A citação válida e o respeito ao devido processo legal constituem garantias não somente de regularidade processual, mas principalmente de proteção ao próprio direito postulado. Portanto, não é possível reconhecer que a aplicação da regra do art. 248, §4o do CPC possa causar risco de dano à parte. No mesmo sentido, já decidiu a 3a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese de taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decreta a revelia não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, razão pela qual não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. 4. A tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) admite a interposição de agravo de instrumento fora do rol legal apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. 5. A jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a decretação de revelia não configura hipótese de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão que decreta a revelia não é passível de impugnação por agravo de instrumento, por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0750597-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 9/5/2024, DJe 28/5/2024; TJDFT, AI n. 0706767-12.2021.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 9/6/2021, DJe 28/6/2021; TJDFT, AI n. 0715935-04.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 3/8/2022, DJe 24/8/2022; TJDFT, AI n. 0727075-69.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 22/9/2022, DJe 18/10/2022. (Acórdão 2068030, 0733656-61.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 27/11/2025.) grifei Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026 17:17:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador